Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Juizado especial. Direito do consumidor. Recurso inominado. Associação habitacional. Contrato de poupança prévia. Inadimplemento. Rescisão contratual. Taxa de administração. Retenção incabível. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, denominado Instrumento Particular de Poupança Prévia Empreendimento Alto Mangueiral, por inadimplemento da ré; (ii) condenar a ré à restituição integral da quantia de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), pagos pela autora; (iii) declarar nulas as cláusulas 12a e 14a do respectivo contrato, por serem abusivas, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por preverem retenção de valores sem contraprestação efetiva e por colocarem a consumidora em desvantagem exagerada.
2. Em suas alegações, preliminarmente, a recorrente argui nulidade por ausência de fundamentação da sentença. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a ausência de promessa vinculante quanto à entrega do imóvel. Defende, ainda, a legalidade da retenção da taxa de administração e a incorreção do termo inicial da correção monetária fixado na sentença. Ao final, requer a cassação da sentença. Subsidiariamente, requer o reconhecimento na natureza associativa do vínculo, bem como o reconhecimento da inexistência do inadimplemento. Em caso de manutenção da condenação, a correção do termo inicial da correção monetária e a exclusão da multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. Preliminarmente, discute-se a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, a controvérsia diz respeito à aplicabilidade do CDC ao caso, bem como à existência de descumprimento contratual, apto a ensejar rescisão do contrato e restituição de valores eventualmente pagos pela autora/recorrida.
III. Razões de decidir
5. Não se constata o vício de fundamentação alegado. A sentença atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489 do CPC, com análise das questões relevantes ao deslinde da controvérsia e indicação suficiente das razões de convencimento. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige fundamentação adequada, o que ocorreu na sentença recorrida, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas aventadas pela parte (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Embora a parte recorrente se configure como associação civil, no caso, ofertou produto/serviço à autora, razão pela qual as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e os termos da Súmula 602 do STJ.
7. A Cláusula 1a do Instrumento Particular de Poupança Prévia Empreendimento Alto Mangueiral (ID 80436388) prevê que o instrumento “trata das obrigações referentes à criação e gerenciamento de Poupança Prévia, cuja finalidade é a elaboração e execução de projetos de arquitetura, projetos urbanísticos, água e esgoto, energia elétrica, viário, ambiental e florestal, registro imobiliário do Empreendimento, licenciamento e todos os demais custos que se fizerem necessários para o início do empreendimento”. Já as Cláusulas 14a e 15a estabelecem que os recursos obtidos se destinam a elaboração e execução de projetos, ao registro imobiliário, ao licenciamento e aos demais custos necessários ao início do empreendimento, fixando prazo contratual de vinte e quatro meses, contados da assinatura.
8. Portanto, o contrato firmado entre as partes visava a futura aquisição de unidade imobiliária. Todavia, a recorrente não demonstrou a efetiva prestação dos serviços contratados, nem a entrega de qualquer unidade habitacional, mesmo após o transcurso de mais de três anos da contratação, evidenciando o inadimplemento contratual.
9. Diante do descumprimento contratual, a retenção da taxa de administração no patamar de 21%, totalizando o valor de R$ 3.200,00, conforme Cláusulas 3a e 14a, parágrafo único, (ID 80436388) mostra-se abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC. Isso porque impõe desvantagem exagerada ao consumidor, em razão da inexistência de efetiva prestação dos serviços contratados e da comprovação do custeio de despesas administrativas. No mesmo sentido: Acórdão 2050244, 0717613-98.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.
10. Além disso, verifica-se violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, nos termos dos arts. 6o, III, do CDC e 422 do CC, diante da conduta da recorrente, que não forneceu informações claras sobre o andamento do empreendimento, nem acerca da forma de atualização dos valores para os contratantes que já haviam aderido ao contrato, como se observa dos folders e das conversas via aplicativo WhatsApp (ID 80436394).
11. Evidenciado o inadimplemento contratual, é indevida a retenção de qualquer valor pela autora.
12. Em caso de rescisão contratual, a correção monetária incidente sobre as parcelas pagas deve ter início na data de cada desembolso. Isso porque a correção monetária não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas recomposição do poder de compra da moeda, garantindo devolução integral do valor devido. Assim, a incidência da correção monetária deve ter como termo inicial o momento dos respectivos desembolsos. Quanto aos juros de mora, estes incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil).
13. No que tange à multa fixada por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, entende-se incabível. Embora a sentença tenha sido considerada devidamente fundamentada, os embargos opostos na origem não evidenciam mero intuito protelatório, uma vez que o recorrente buscava o saneamento da alegada omissão quanto à preliminar de incompetência territorial e quanto ao esclarecimento do documento utilizado como prova para fundamentar a conclusão de descumprimento de alegada promessa de entrega das chaves do imóvel. Tendo a decisão se manifestado apenas quanto à primeira tese aventada, eram cabíveis novos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para suprir ponto não apreciado. Trata-se de exercício regular do direito de defesa, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2050244, 0717613-98.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.026, §2o; CDC, arts. 6o, III, 14, 51, IV.